Tribunal: TJBA
Processo: 8000288-39.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000288-39.2020.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EUCLIDES BOA SORTE

Advogado(s)
:
DANIEL DA SILVA PRADO, TED MACEDO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CASAMENTO RELIGIOSO COMPROVADO. FALECIMENTO DA CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI 11.357/2009. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU. PARTE NÃO RECORRENTE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ).

II. Comprovado o vínculo matrimonial entre o autor e a ex-servidora falecida por meio de certidão de casamento religioso, que demonstra união de 36 anos até a data do óbito, faz jus ao cônjuge sobrevivente ao benefício de pensão por morte.

III. A Lei 11.357/2009, que organiza o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado da Bahia, estabelece que a dependência econômica do cônjuge é presumida.

IV. O Estado não logrou êxito em demonstrar de forma cabal a cessação do vínculo matrimonial antes do falecimento da servidora, não sendo suficiente para afastar a presunção legal de dependência econômica a mera apresentação de denúncias unilaterais de terceiros.

V. Não havendo fixação de honorários advocatícios na sentença e sendo o apelado parte não recorrente, vedada a condenação em honorários em sede recursal, por aplicação do princípio da reformatio in pejus.

VI. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida sem condenação em honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n. 8000288-39.2020.8.05.0212
, da Comarca de Riacho de Santana, em que figuram como
Apelante
ESTADO DA BAHIA e como
Apelado
EUCLIDES BOA SORTE.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora